Tribunal: TJBA
Processo: 8000779-60.2022.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000779-60.2022.8.05.0023 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JAMES DO NASCIMENTO Advogado(s): GABRIELA BELARMINDO SOARES PAIVA APELADO: MUNICIPIO DE BELMONTE Advogado(s):CASSIO CARVALHO BATISTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE DECRETO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. TEMA 735 DO STF. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato administrativo cumulada com pedido de reintegração a cargo público e indenização por danos morais. O autor foi exonerado após a anulação de concurso público sob alegação de irregularidades, mediante sindicância investigativa instaurada pelo Município de Belmonte/BA. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exoneração de servidor efetivo, por força de anulação do concurso público, poderia ocorrer sem prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa; (ii) saber se a exoneração sumária, com suspensão de vencimentos, enseja reparação por dano moral. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, pois o recurso impugnou os fundamentos centrais da sentença, apresentando argumentos jurídicos suficientes à sua admissibilidade. 4. A exoneração do servidor sem prévio processo administrativo contraditório afronta o entendimento consolidado do STF (Tema 138 da repercussão geral) e a jurisprudência do STJ. 5. A sindicância instaurada tem natureza meramente investigativa, não sendo instrumento apto à exoneração de servidores. A exoneração fundada exclusivamente em sindicância viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 6. A suspensão da remuneração do servidor antes da conclusão de processo administrativo formal configura violação ao princípio da irredutibilidade salarial e à garantia do devido processo legal. 7. A exoneração ilegal, com interrupção abrupta do vínculo e suspensão de vencimentos, configura dano moral in re ipsa. 8. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais foi fixado em R$ 20.000,00, com base na razoabilidade e proporcionalidade. 9. Determinada a reintegração ao cargo de Agente de Endemias, com o pagamento dos vencimentos retroativos, acrescidos de juros e correção monetária conforme RE 870.947/SE e EC nº 113/2021. 10. Honorários advocatícios fixados conforme o art. 85, § 3º, do CPC, diante da sucumbência da parte apelada. IV. Dispositivo e tese 11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A exoneração de servidor efetivo em razão de anulação de concurso público somente é válida se precedida de regular processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, nos termos do Tema 138 da repercussão geral do STF; 2. A utilização de sindicância investigativa como fundamento exclusivo para exoneração de servidor viola os princípios constitucionais do devido processo legal; 3. A privação ilegal de remuneração de servidor público, sem processo administrativo prévio, configura dano moral indenizável.” _________ Dispositivos relevantes citados: EC nº 113/2021, art. 3º; Lei 8.112/90, art. 147; Lei 9.784/99, art. 45; Lei 8.429/92, art. 20, §1º; CPC, art. 85, §3º; 931, 937, I, 1026, §2º; Decreto Municipal 107/2021; LC 173/2020; Lei 9494/97, art. 1º- F. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296/MG (Tema 138); STF, Súmulas 346, 473; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00012758020118140018 21957872, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 02/09/2024, 2ª Turma de Direito Público; REsp n. 1.322.999/PI, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 10/5/2017; RE nº 870.947/SE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000779-60.2022.8.05.0023, sendo apelante James do Nascimento e, apelado, Município de Belmonte, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar suscitada, conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator